Tribunal: TJPA
Processo: 0000337-64.2006.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000337-64.2006.8.14.0017

RECORRENTE: RAIMUNDO DE SOUZA BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Raimundo de Souza Barros contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia em ação penal pública por homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal). O recurso em sentido estrito requer:

1.

A impronúncia por insuficiência probatória.

2.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa.

3.

O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: se os elementos probatórios reunidos nos autos — confissão qualificada do réu, depoimentos testemunhais e provas circunstanciais — são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia, afastando a tese de insuficiência probatória; se a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP) encontra suporte cabal e inequívoco nos autos a ponto de autorizar a absolvição sumária; se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) possui amparo probatório mínimo para ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir:

3. Dos indícios da materialidade e autoria:
No que tange à materialidade do crime, verifica-se constatada no Auto de Exame Cadavérico (Id. 34880653), bem como, no que tange a sua autoria, verifica-se materializada na confissão qualificada do réu (Ids. 34880847 e 34880848), aliada ao histórico documentado de ameaças à vítima, ao depoimento das testemunhas (Id. 34880775 a 34880797) que relataram o incêndio na residência onde ela morava, à fuga imediata com abandono de todos os bens pessoais, fatos que formam conjunto probatório indiciário sólido e suficiente à pronúncia, afastando a tese de insuficiência probatória fundada em suposto caráter indireto dos depoimentos.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a valoração aprofundada das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. Da absolvição sumária por legítima defesa
: somente é cabível quando a excludente se revelar inequívoca e incontestável nos termos do art. 415, IV, do CPP. No caso em exame, a versão do réu encontra-se isolada nos autos: não foi apreendido o facão alegadamente empunhado pela vítima; a localização das lesões nas regiões parietal e cervical é incompatível com confronto frontal; e a fuga imediata com abandono de patrimônio evidencia consciência da ilicitude, afastando o
animus defendendi
.

5. Das qualificadoras
: A condução da vítima a local ermo, associada à desproporção de forças entre agressor e vítima e à localização das lesões, preenche, em tese, os requisitos do art. 121, §2º, IV, do CP, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se justifica quando sua manifesta improcedência ressair dos autos de plano.

6. Do julgamento e tese:
Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida nos seus estritos termos.

IV. Dispositivo e tese:

Tese de julgamento: "1. A pronúncia não exige certeza quanto à autoria, bastando indícios suficientes; a conjugação de confissão qualificada, prova circunstancial e histórico de violência é apta a fundamentá-la, ainda que inexistam testemunhas presenciais do exato momento do crime. 2. A absolvição sumária por legítima defesa pressupõe prova inequívoca da excludente, não se configurando quando a versão do réu é isolada e contrariada pela localização das lesões e pelo comportamento após o fato. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não deve ser afastada na pronúncia quando os elementos dos autos — local do acontecido deserto, desproporção de forças, localização das lesões — indicam plausibilidade mínima de sua configuração."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, §2º, inciso IV; art. 25, todos do Código Penal; arts. 197, 413, 415, IV, e 422 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00135668120188130637, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2025;

TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002209-64.2014.8 .14.0040, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal;

TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08004005620248140007 30082845, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2026 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Des. _________________________
.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000337-64.2006.8.14.0017

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RECORRENTE: RAIMUNDO DE SOUZA BARROS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Raimundo de Souza Barros em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia em ação penal pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que o pronunciou por homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“No dia 10 de julho de 2005, por volta das 12h00, no município de Floresta do Araguaia/PA, o denunciado RAIMUNDO DE SOUZA BARROS, inconformado com o término de seu relacionamento com a vítima ELIZABETH SIRQUEIRA DE FREITAS e com o novo relacionamento amoroso desta, ceifou sua vida mediante disparo de arma de fogo, em local ermo, após conduzi-la sob pretexto de pescaria, tornando impossível a sua defesa. Após o crime, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, abandonando seus pertences pessoais.”

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 08 de março de 2006 (Id. 34880652) e recebida em 10 de maio de 2006 (Id. 34880658), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado.

O réu foi citado por edital e, não comparecendo, o processo e o prazo prescricional foram suspensos (Id. 34880667), com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, procedendo-se à produção antecipada de provas.

Após mais de quinze anos foragido, o réu foi capturado e submetido a interrogatório em audiência de instrução e julgamento realizada em 09 de maio de 2022 (Id. 34880783), oportunidade em que negou a autoria delitiva, sendo-lhe concedida liberdade provisória.

A instrução processual prosseguiu, sendo o réu novamente interrogado em audiência de continuação realizada em 11 de setembro de 2025 (Ids. 34880847 e 34880848), momento em que confessou a autoria do crime, alegando, contudo, ter agido em legítima defesa, sob o argumento de que a vítima o teria atacado com um facão.

As testemunhas José Cláudio Pinheiro da Silva e Denival Pereira da Silva foram ouvidas em juízo (Ids. 34880775 a 34880797).

Em alegações finais por memoriais (Id. 34880850), o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado como incurso no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas alegações finais da defesa (Id. 34880853), a Defensoria Pública requereu a impronúncia por insuficiência probatória, a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com isso, foi proferida decisão de pronúncia (Id. 34880854), datada de 27 de dezembro de 2025, pelo Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia, que rejeitou os pedidos defensivos e pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia, mantendo-o em liberdade provisória.

Intimado por carta precatória dirigida ao Juízo de Goiânia/GO (Id. 34880855), o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 34880859), com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPP, pugnando pela impronúncia por insuficiência probatória, pela absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

O juízo a quo manteve a pronúncia em juízo de retratação (Id. 34880856), determinando a remessa dos autos a esta Corte.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 34880862), pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, com manutenção da pronúncia em seus integrais termos.

Em manifestação (Id. 35528239), a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, com manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

·

DA IMPRONÚNCIA POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta, em suas razões recursais (Id. 34880859), que a decisão de pronúncia (Id. 34880854) se fundou majoritariamente em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay
), desprovidos de força probante suficiente, porquanto nenhuma das testemunhas teria presenciado o momento exato do crime, justificando, com isso, a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

A tese, conquanto tecnicamente articulada, não encontra amparo quando confrontada com a análise das provas efetivamente produzidas nos autos.

Deve-se pontuar que, a princípio, diante da Resolução n° 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, o julgamento não pode ser puramente abstrato, haja vista que o Protocolo de Gênero exige que o magistrado considere as desigualdades estruturais e o ciclo da violência, os quais, cumulados com as provas produzidas nestes autos, reforçam os indícios suficientes de autoria aptos a ensejar a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a materialidade do delito está plenamente demonstrada pelo Auto de Exame Cadavérico (Id. 34880653), que atesta a morte violenta da vítima Elizabeth Sirqueira de Freitas por traumatismo nas regiões parietal esquerda e cervical, de natureza homicida incontroversa.

A autoria, por sua vez, encontra indícios pelo depoimento do próprio acusado, colhido em interrogatório judicial realizado em 11 de setembro de 2025 (Ids. 34880847 e 34880848), oportunidade em que reconheceu expressamente ter efetuado o disparo que resultou na morte da vítima, invocando, contudo, o amparo da legítima defesa para justificar sua conduta.

Além da confissão do acusado, os depoimentos das testemunhas José Cláudio Pinheiro da Silva e Denival Pereira da Silva (Ids. 34880775 a 34880797) fornecem elementos probatórios convergentes.

José Cláudio Pinheiro da Silva — ouvido em sede policial (Id. 34880653, pág. 2) e ratificado em juízo mediante antecipação de provas prevista no art. 366 do CPP (Id. 34880775- 34880797) — não se limitou a relatar fatos de terceiros.

Seu depoimento contém relato direto de circunstâncias que presenciou pessoalmente, nas quais o incêndio criminoso perpetrado pelo réu na residência onde a vítima morava com sua filha; a existência de bilhetes manuscritos com ameaças de morte dirigidas a quem mantivesse relacionamento com a ofendida (Id. 34880655, pág.1); e as próprias declarações da vítima sobre as intimidações que vinha sofrendo.

Esses elementos configuram testemunho direto sobre condutas criminosas prévias do acusado, admitidos pela teoria da prova como exceção à regra de exclusão do
hearsay
, por seu caráter espontâneo e contemporâneo aos fatos.

Denival Pereira da Silva (Id. 34880775- 34880797), em juízo, relatou a fuga imediata do réu logo após a notícia da morte da vítima, com abandono de todos os seus bens pessoais — móveis, roupas, eletrodomésticos e motocicleta. Trata-se de prova circunstancial direta, pois a própria testemunha presenciou o desaparecimento repentino do acusado, constituindo indício de consciência da ilicitude.

A narrativa de ameaças pretéritas não é periférica ao conjunto probatório. Ao contrário, revela o contexto de violência e o
animus necandi
do acusado, demonstrando indícios de que a morte da vítima não foi resultado de confronto espontâneo ou reação defensiva legítima, mas o desfecho de um padrão continuado de violência e intimidação.

Conforme bem consignado na decisão de pronúncia (Id. 34880854), a ausência de testemunhas presenciais do exato momento da execução não é óbice à pronúncia, consoante podemos constatar também a partir da jurisprudência deste tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA . INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado Raimundo ao Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado. Sustenta-se ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de testemunhas presenciais e fragilidade da prova, com requerimento de impronúncia. II. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo dispensável prova exauriente. Testemunhos indiretos podem ser considerados válidos para fins de pronúncia, quando corroborados por outros elementos do processo .A pronúncia deve ser mantida sempre que presentes indícios razoáveis de autoria, como forma de garantir a apreciação do mérito pelo Tribunal do Júri, conforme a Constituição Federal.
(...)

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08004005620248140007 30082845, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Sob esta égide, a conjugação da confissão qualificada do réu, do histórico de violência pregressa, das ameaças documentadas e da fuga imediata forma conjunto probatório indiciário suficiente à submissão do caso ao julgamento popular. Deixo, portanto, de acolher a tese de impronúncia.

·

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DIANTE DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

A defesa pugna, subsidiariamente, pela absolvição sumária do acusado com fundamento na legítima defesa (art. 25 do CP), alegando que a vítima o teria atacado com um facão e que sua reação foi proporcional e moderada.

A legítima defesa, para que seja reconhecida, exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio; (ii) utilização moderada dos meios necessários para repeli-la; e (iii) conhecimento da situação de agressão. A absolvição sumária com fundamento em excludente de ilicitude, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente é cabível quando a prova for estreme de dúvidas, límpida e incontestável, não comportando interpretação diversa. Havendo qualquer margem de incerteza quanto à configuração da excludente, impõe-se a pronúncia, transferindo-se aos Jurados a análise meritória da questão.

No caso dos autos, a versão apresentada pelo réu encontra-se absolutamente isolada e carece de corroboração em elementos objetivos. Em primeiro lugar, não foi apreendido qualquer instrumento — o facão alegadamente empunhado pela vítima — que pudesse confirmar a narrativa de que ela estava armada e iniciou a agressão.

Ademais, a natureza e a localização das lesões descritas no Auto de Exame Cadavérico (Id. 34880653) — traumatismo nas regiões parietal esquerda (lateral/posterior da cabeça) e cervical (pescoço) — são incompatíveis com a dinâmica de um confronto frontal no qual ambas as partes estariam em posição de ataque e defesa, sendo mais congruentes com ataque súbito ou contra vítima já impossibilitada de reagir.

Por fim, a fuga imediata do acusado após o crime, com abandono de todos os seus pertences, constitui comportamento anômalo para quem age sob excludente de ilicitude, evidenciando consciência da ilicitude e ausência do
animus defendendi
. Conforme bem destacado pelo Ministério Público nas contrarrazões (Id. 34880862) e pela 2ª Procuradoria de Justiça Criminal em seu parecer (Id. 35528239), a conduta esperada de quem mata em legítima defesa é permanecer no local e comunicar as autoridades. Vejamos a compreensão jurisprudencial sob este eixo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS - DECISÃO DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - MEDIDA DE RIGOR. 1.
A Absolvição Sumária por Legítima Defesa deve ser afastada, quando não comprovado, de forma indene de dúvidas, que o Agente, usando moderadamente dos meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela Vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditava que ocorresse. 2 . Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser dirimido pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença (Precedente do STJ).

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00135668120188130637, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2025)

Existem, portanto, duas narrativas divergentes nos autos, ambas dotadas de alguma plausibilidade, o que impõe a submissão da questão ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para a análise definitiva. Deixo de acolher o pedido de absolvição sumária.

·

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

O recurso também requer, mais subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sustentando que não houve traição, emboscada ou recurso que tenha dificultado a defesa da vítima, na medida em que, segundo a versão do réu, teria havido confronto direto após agressão iniciada pela própria ofendida.
Entretanto, a
tese não prospera.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando a imputação for manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer suporte probatório mínimo, o que não ocorre no presente caso.

Conforme destacado na decisão de pronúncia (Id. 34880854) e ratificado pelo parecer da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (Id. 35528239), a localização das lesões nas regiões parietal e cervical é compatível com ataque súbito ou contra vítima impossibilitada de reação eficaz.

Nesse sentido, a desproporção de forças entre agressor e vítima — homem adulto contra mulher, em local ermo, longe de qualquer possibilidade de socorro —, aliada à condução deliberada da vítima ao córrego sob pretexto de pescaria, preenche, em tese, os requisitos do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal. Conforme podemos analisar pelo entendimento jurisprudencial do próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – tentativa de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima – 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – (...) 3)
DECOTE DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – a incidência da qualificadora somente pode ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri caso manifestamente incabível, o que não se verifica da hipótese, havendo nos autos elementos de prova que subsidiam a tese acusatória
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002209-64.2014.8 .14.0040, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Quanto a isso, a análise sobre se houve efetivamente recurso que tornou impossível a defesa da vítima ou, ao contrário, confronto igualitário, é matéria eminentemente fática, dependente de valoração probatória e imersão no mérito que compete exclusivamente aos Jurados. Não sendo a qualificadora manifestamente descabida, sua manutenção se impõe. Deixo, portanto, de acolher o pedido de decote.

·

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia (Id. 34880854) em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/06/2026